Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARÁTER DÚPLICE. COMODATO GRATUITO E TÁCITO. CONFIGURADO. PRAZO INDETERMINADO. MORA DO COMODATÁRIO. ESBULHO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a teoria objetiva da posse, preconizada por Rudolf von Ihering e adotada pelo vigente Código Civil, caracteriza a posse o efetivo exercício, sobre a coisa, dos poderes inerentes ao domínio (Art. 1.196, do CC).
2. A demonstração do ius possessionis não deve se restringir à questão documental, por tratar-se de uma situação fática que, uma vez exteriorizada, define o possuidor (Fiúza, Ricardo. Código Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.229). A consequência mais importante dessa orientação é a concessão de proteção da posse por meio dos chamados interditos possessórios, previstos no Código de Processo Civil.
3. Conforme o artigo 560, do CDC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
4. No caso em exame, restou comprovado o comodato gratuito, tácito e por prazo indeterminado estabelecido entre as partes (art. 579, do CC), de modo que a comodatária incorreu em mora a partir do momento em que se negou a desocupar o imóvel após pedido da comodante.
5. Diante do esbulho praticado, a possuidora originária tem o direito de ser reintegrada na posse do bem.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.